Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-81.2024.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001023-81.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIRETOR DA 2ª RETRAN, DA 30ª CIRETRAN DE SEABRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL SILVA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO FISCAL DE BENS. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I.
Caso em exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a emissão de Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) relativos a veículos da empresa, afastando restrição administrativa decorrente de arrolamento de bens realizado pela Receita Federal do Brasil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o arrolamento administrativo de bens e direitos realizado pela Receita Federal constitui impedimento à emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), bem como à alienação, transferência ou oneração dos bens arrolados.

III.
Razões de decidir

3. O arrolamento fiscal previsto no art. 64, da Lei nº 9.532/1997 possui natureza meramente administrativa e informativa, destinado ao acompanhamento da evolução patrimonial do contribuinte e à proteção do crédito tributário.

4. A legislação aplicável não estabelece restrição à alienação, transferência ou oneração dos bens arrolados, impondo apenas o dever de comunicação à autoridade fiscal competente em caso de disposição do bem.

5. A recusa administrativa de emissão do CRLV, com fundamento exclusivo no arrolamento fiscal, configura restrição indevida ao direito de propriedade e ao exercício das faculdades a este inerentes.

6. Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV.
Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento: "1. O arrolamento administrativo de bens previsto na Lei nº 9.532/1997 possui natureza meramente informativa e não implica restrição à alienação, transferência ou oneração dos bens arrolados. 2. É ilegal a recusa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) fundada exclusivamente na existência de arrolamento fiscal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001023-81.2024.8.05.0099
, em que figuram como Remetente
JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IBOTIRAMA
e como Interessados
DIRETOR DA 2ª RETRAN, DA 30ª CIRETRAN DE SEABRA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator